Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ACORDO ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. ANUÊNCIA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. É ineficaz, perante a seguradora, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro (CC, art. 786, § 2o).
3. Não é possível mitigar o direito da seguradora a sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado quando não há provas de que o acordo entre este e o causador do dano referiu-se a todo o prejuízo causado pelo acidente.
4. Recurso conhecido e não provido.